Tribunal: TJMT
Processo: 1068534-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
d

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068534-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE REGINA DE CASTRO - CPF: 007.312.039-17 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente os pedidos declinados na inicial, na medida em que restou comprovado o pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias, conforme Fichas Financeiras juntadas pela reclamante (id. de origem 170608439). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-FAZENDA PÚBLICA -
PROFESSORA
-DIREITO À PERCEPÇÃO FÉRIAS MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE
15

DIAS
NÃO PAGOS – IRDR TEMA 04 TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz ser professora efetiva e requer o pagamento do 1/3 sobre o período de 2019 a 2024,
o Estado alega que pagou nos anos 2022 a 2024, e que a decisão monocrática não fez qualquer ressalva aos pagamentos administrativos efetuados nos anos de 2022 a 2024.

2.

E tanto a sentença recorrida e a decisão monocrática agravada devem ser mantidas, porque constaram que é devido o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional, sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo 27.09.2019 a 30.06.2024, ressalvado

os valores já pagos, ou seja, se o Recorrente já pagou, deve comprovar o pagamento e não pagar no cumprimento de sentença.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pelo ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que pagou o valor do 1/3 de férias referente 2022 a 2024, no entanto a decisão monocrática não fez qualquer ressalva aos pagamentos administrativos efetuados nos anos de 2022 a 2024.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de
recebido o valor do 1/3 de férias sobre o período de 2019 a 2024.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado junto ao E. TJMT por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 04.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante
que pagou o valor do 1/3 de férias referente 2022 a 2024, no entanto a decisão monocrática não fez qualquer ressalva aos pagamentos administrativos efetuados nos anos de 2022 a 2024.

E tanto a sentença recorrida e a decisão monocrática agravada devem ser mantidas, porque constaram que é devido o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional, sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo 27.09.2019 a 30.06.2024, ressalvado

os valores já pagos, ou seja, se o Recorrente já pagou, deve comprovar o pagamento e não pagar no cumprimento de sentença.

Conforme entendimento das turmas:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA PARTE IMPUGNANTE.COISA JULGADA MATERIAL.PEDIDO ESPECÍFICO DE VERBAS ACESSÓRIAS. SENTENÇA QUE ACOLHE INTEGRALMENTE O PEDIDO. VERBAS ACESSÓRIAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos. Cuida-se de embargos à execução apresentado pelo Município de Colniza/MT. Nesse sentido o artigo 52, IX, “b”, da Lei no 9099/95, dispõe a respeito da possibilidade da utilização dos embargos à execução: “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.” grifos nosso Com efeito, havendo adequação da via eleita, passo à análise da hipótese. As partes divergem quanto aos valores a título de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, ocasião em que o exequente requer a execução de R$39.909,82 e o executado afirma que o montante devido é de R$28.802,70. Compulsando os autos, anoto que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo executado, eis que os valores apresentados por ele como devidos, não estão amparados pelos cálculos, e o ente público limita-se somente a discordar do saldo apresentado pelo exequente, não trazendo nenhum demonstrativo que embase suas alegações. Ademais disso, verifico que os valores e os cálculos acostados pelo exequente estão amparados pelos termos do dispositivo da sentença. Ou seja, os valores apresentados pela exequente demonstram coerência a sentença e aos cálculos exibidos, não havendo motivos para reanálise do montante exposto pela autora. Sendo assim, por tudo que consta dos autos REJEITO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e via de consequência HOMOLOGO o valor de R$34.909,82 (trinta e quatro mil, novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos), devidos ao exequente, conforme cálculo apresentado por ele em id. 107237814. Transitada em julgado e ultrapassado o valor do teto da RPV, expeça-se o precatório e arquive-se. Caso a parte requerente opte pelo recebimento via RPV, deverá expressamente abrir mão do excedente, no prazo de 05 (cinco) dias. Não ultrapassado o teto da RPV, expeça-se o ofício requisitório, servindo a decisão homologatória como requisição de pagamento, devendo o executado ser intimado para quitação do débito no prazo de 60 (sessenta) dias. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Publique-se. Int. Juiz OTÁVIO PEIXOTO"2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) existe excesso de execução, visto que não houve condenação em verbas acessórias como décimo terceiro e férias proporcionais; b) deve ser excluída do valor exequendo a quantia total de R$6.107,12, sendo devidos apenas R$28.802,70. Requereu o provimento do recurso para a retificação do valor exequendo.3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.4. Admissibilidade. Embargos à Execução. O devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restrinjam a: “a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença” (artigo 52, inciso IX, da Lei 9099/95). Em caso de alegação de excesso de execução, em regra, a parte devedora deve declarar o valor que entende devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC). Todavia, quando o excesso for aparente, detectável sem o auxílio de cálculos, estes se tornam dispensáveis.5. Respeito à coisa julgada. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Todavia, sendo acolhido integralmente pela sentença o pedido de reconhecimento da estabilidade provisória em razão de gravidez e de indenização das respectivas verbas, tal como formulado na inicial (ID 191245924), que inclui décimo terceiro e férias proporcionais com 1/3 de acréscimo, as verbas acessórias consideram-se devidas, ainda que não deferidas ou indeferidas expressamente. Para que não reste dúvida, transcreve-se o dispositivo da sentença cujo cumprimento foi requerido: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória em razão da gravidez e condenar a parte Ré a pagar à autora indenização em razão da estabilidade provisória, no período de 01/06/2019 a 08/04/2020, calculada sobre o valor da remuneração estabelecida no contrato temporário celebrado entre as partes, que serão acrescidos de correção monetária desde o vencimento de cada parcela pelo índice IPCA-E e com juros de mora desde a citação pelos índices aplicados à caderneta de poupança, compensando-se os valores pagos administrativamente”. Portanto, o cálculo apresentado no ID 191245998 está correto e não merece reparos, como bem salientou o juízo singular na sentença que rejeitou a impugnação do recorrente, integralmente transcrita no item 1 desta súmula.6. Recurso conhecido e não provido.7. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).8. Sentença mantida, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.É como voto.Cuiabá/MT, data registrada no sistema.Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito - Relator(N.U 1000204-88.2021.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

O entendimento jurisprudencial anota, em reforço ao comando legal, que o terço constitucional de férias incide tanto aos profissionais efetivos, quanto àqueles contratados de forma temporária, quanto a esses em situações específicas, sendo, pois, devida a manutenção da sentença e da decisão monocrática que a confirmou.

Oportuno registrar ainda que as preditas decisões se mostram em conformidade com o que já deliberado pelo E. TJMT em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 04, cuja tese firmada ficou assim consignada:

“Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o Tema acima anotado e o regramento legal aplicável à matéria.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025